Tribunal: TJES
Processo: 5022648-76.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022648-76.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JULIANO PAVESI PEIXOTO

RECORRIDO: VIVO S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5022648-76.2023.8.08.0035

Recorrentes:
JULIANO PAVESI PEIXOTO E TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorridos:
VIVO S.A.
,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
,
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, BANCO ITAU BBA S.A., ITAU UNIBANCO S.A. E JULIANO PAVESI PEIXOTO.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE PARCELAS APÓS EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

TRATAM-SE DE RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELO AUTOR, JULIANO PAVESI PEIXOTO, E TELEFÔNICA BRASIL CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA EM FACE DE VIVO S.A., MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA., BANCO ITAÚ BBA S.A.

O AUTOR ALEGA QUE, APÓS CANCELAR A COMPRA DE UM CELULAR IPHONE 14 PRO MAX 256 GB, NO VALOR DE R$ 9.699,00 EM 12 PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO, ADQUIRIDO VIA INTERNET JUNTO ÀS 1ª E 2ª REQUERIDAS, FOI SURPREENDIDO PELA MANUTENÇÃO INDEVIDA DE COBRANÇAS EM SUA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE GEROU REPETIDOS PAGAMENTOS DE PARCELAS APÓS O CANCELAMENTO FORMAL DO PEDIDO.

A SENTENÇA DE ORIGEM INDEFERIU O PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, DIANTE DA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA COBRADA E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 5.000,00. ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA E JULGOU EXTINTO O FEITO EM RELAÇÃO A ELA. POR FIM, JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM FACE DO REQUERIDO ITAÚ UNIBANCO S.A.

INCONFORMADO, O AUTOR INTERPÔS RECURSO PLEITEANDO O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, DIANTE DA COBRANÇA INDEVIDA DAS PARCELAS PELO PERÍODO DE 5 MESES APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA.

A TELEFÔNICA BRASIL S.A, POR SUA VEZ, INTERPÔS RECURSO, ADUZINDO EM SÍNTESE QUE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 É DESPROPORCIONAL, CONSIDERANDO-SE A NATUREZA DO EVENTO. ALÉM DISSO, QUESTIONA A RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS, AFIRMANDO QUE O ESTORNO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE FOI FEITO EM TEMPO HÁBIL. AFIRMA QUE INEXISTIU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUE OS FATOS NARRADOS NÃO SÃO CAPAZES DE ENSEJAR CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EM CONTRARRAZÕES, A RÉ MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, PUGNA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

O AUTOR, O BANCO ITAÚ E A TELEFÔNICA BRASIL APRESENTARAM AS CONTRARRAZÕES DEVIDAS.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASTERCARD: DEIXO DE ANALISÁ-LA
UMA VEZ QUE FOI DEVIDAMENTE ACOLHIDA EM SENTENÇA
, HAVENDO A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A MASTERCARD BRASIL E NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER REALIZADO QUANTO AO PONTO.

NÃO HAVENDO OUTRAS PRELIMINARES PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO:

DO RECURSO DO AUTOR: A ANÁLISE DOS AUTOS DEMONSTRA QUE, DE FATO, O AUTOR EXERCEU SEU DIREITO DE ARREPENDIMENTO DE FORMA TEMPESTIVA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 49 DO CDC. TODAVIA, O RESSARCIMENTO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE FOI REALIZADO PELA RÉ, AINDA QUE DE MANEIRA TARDIA, O QUE AFASTARIA A NECESSIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.

A DEMORA NO CANCELAMENTO E NOS ESTORNOS, EMBORA GERE TRANSTORNOS E ENSEJE EVENTUAL REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, NÃO FOI ACOMPANHADA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A INTENÇÃO DOLOSA OU MÁ-FÉ DA RECORRIDA. NÃO SE TRATA, PROPRIAMENTE, DE COBRANÇA INDEVIDA, PORQUE HOUVE CAUSA CONTRATUAL LEGÍTIMA PREEXISTENTE. A RIGOR, O QUE SE VERIFICA É INÉRCIA NA CESSAÇÃO DAS SOBREDITAS COBRANÇAS, EVENTO POSTERIOR E CUJAS CONSEQUÊNCIAS FORAM CORRETAMENTE SOPESADAS NA SENTENÇA.

DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO O PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, CONFORME JÁ DECIDIDO NA SENTENÇA DE ORIGEM.

DO RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL: O PROCESSO ENCONTRA-SE BEM INSTRUÍDO, RESTOU COMPROVADO QUE O AUTOR SOLICITOU O CANCELAMENTO DA COMPRA EM TEMPO HÁBIL E QUE AS COBRANÇAS PERDURARAM APÓS VÁRIOS CONTATOS COM AS RÉS. O CASO CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ TELEFÔNICA BRASIL, QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR COTIDIANO. TAL SITUAÇÃO TEM O CONDÃO DE ENSEJAR A APLICAÇÃO DE DANOS MORAIS.

QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE A INDENIZAÇÃO ARBITRADA NO VALOR DE R$ 5.000,00, ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. A QUANTIA É SUFICIENTE PARA COMPENSAR O ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO PELO AUTOR E INIBIR FUTURAS CONDUTAS SEMELHANTES PELA RÉ, QUE SE TRATA DE GRANDE EMPRESA COM AMPLA CAPACIDADE ECONÔMICA.

DESTACO QUE A FIXAÇÃO DO DANO MORAL DEVE OBEDECER AOS CRITÉRIOS DE PRUDÊNCIA, PARA NÃO GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NO PRESENTE CASO, O VALOR FIXADO ATENDE AO DUPLO OBJETIVO DE COMPENSAR O AUTOR E DISSUADIR A RÉ DE NOVAS CONDUTAS LESIVAS.

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO REFERIDO RECURSO INOMINADO E MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA DO JUÍZO DE ORIGEM, NOS TERMOS EM QUE FOI PROFERIDA.

RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ENTRETANTO,
SUSPENDO
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO AO AUTOR/RECORRENTE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DAQUELE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)